Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VENCIMENTO BÁSICO. JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. DECRETO DISTRITAL N. 25.324/2004. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. SÚMULA No 85 DO STJ. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. JORNADA DE TRABALHO PREDOMINANTE. ART. 41, § 7o, DA LODF. VIGÊNCIA À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de revisão de benefício c/c cobrança de diferenças de proventos de aposentadoria, posto que, sendo responsável subsidiário pelo pagamento dos servidores inativos, terá de suportar a eventual procedência do pedido.

2. É sabido que os benefícios previdenciários não prescrevem quanto ao fundo de direito, sendo atingidas pela prescrição apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

3. O art. 41, § 7o, da LODF determina, para a base de cálculo dos proventos, a jornada predominante nos 3 (três) anos anteriores à aposentadoria.

4. Comprovado que o servidor falecido exercia cargo comissionado quando de sua aposentadoria, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais (Decreto no 25324/2004), a autora tem direito à percepção da pensão a que faz jus calculada com base nos proventos dos servidores da ativa, em razão da regra da paridade entre ativos e inativos.

5. Recurso desprovido.